Tribunal: TJSP
Processo: 0029729-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão ao semiaberto - Paciente com condenação de 36 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, por crimes de tráfico de drogas e roubo – Início do cumprimento das penas em 14/01/14 – Previsão de alcance do requisito objetivo ao semiaberto em 27/01/21 – Indeferimento de pedido de cálculo de retificação de penas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão ao semiaberto - Paciente com condenação de 36 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, por crimes de tráfico de drogas e roubo – Início do cumprimento das penas em 14/01/14 – Previsão de alcance do requisito objetivo ao semiaberto em 27/01/21 – Indeferimento de pedido de cálculo de retificação de penas mantido em sede de agravo em execução julgado em 22/10/20 - Ausência de desídia do Juízo na regência do incidente - Ilegalidade não verificada, sob o aspecto jurídico - Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada - (voto n.o 43531).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029729-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante/paciente
LUIZ DOS SANTOS CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029729-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43531
2
VOTO No......: 43531
HABEAS CORPUS: 0029729-76.2020.8.26.0000
COMARCA......: RIBEIRÃO PRETO
PACIENTE.....: LUIZ DOS SANTOS CUNHA
IMPETRANTE...: O PACIENTE
HABEAS CORPUS Execução penal Alegação de demora na
apreciação de pedido de progressão ao semiaberto - Paciente com
condenação de 36 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, por crimes
de tráfico de drogas e roubo Início do cumprimento das penas
em 14/01/14
Previsão de alcance do requisito objetivo ao
semiaberto em 27/01/21 Indeferimento de pedido de cálculo de
retificação de penas mantido em sede de agravo em execução
julgado em 22/10/20 - Ausência de desídia do Juízo na regência do
incidente - Ilegalidade não verificada, sob o aspecto jurídico -
Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela
Recomendação n.o 62, do CNJ
Ordem denegada - (voto n.o
43531).
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
paciente Luiz dos Santos Cunha, sob alegação de que
sofre constrangimento ilegal pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto.
Expõe que está preso desde 13/01/09 em
cumprimento da pena de 13 anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática de dois crimes de
tráfico de drogas, cometidos enquanto em gozo de
saída temporária pertinente à condenação anterior
por roubo, de modo que tem direito à progressão de
regime depois de cumprir 3/5 da pena do crime
hediondo e 1/6 do crime comum, culminando por pedir
a concessão da ordem para que seja colocado em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029729-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43531
3
A liminar foi indeferida (fls. 12/15).
As informações foram prestadas (fl. 18/v).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento da impetração (fls. 22/25).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme as informações prestadas e do
quanto apurado através de consulta aos autos de
execução de origem, o paciente cumpre a pena total de
36 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, em regime
fechado, por roubo e tráfico de drogas.
Iniciou o resgate das penas em 14/01/14 e é
previsto
que
alcance
o
requisito
objetivo
à
progressão ao semiaberto em 27/01/21.
O pedido de retificação do cálculo das penas
foi indeferido, decisão em face da qual foi
interposto recurso de agravo de instrumento, com
provimento negado por esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal
em
22/10/20
(agravo
em
execução
n.o
0018000-87.2020).
Pois bem. Sob a ótica estritamente jurídica
conclui-se que o paciente está preso cumprindo pena
em regime fechado e, da análise do incidente de
progressão, observado o estrito âmbito de apreciação
em sede de habeas corpus, não se constata desídia do
Juízo na regência do feito, sendo iminente a prolação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029729-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43531
4
de decisão sobre o pedido feito.
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
ilegalidade na prisão, sob este aspecto.
E sob a ótica das diretrizes humanitárias,
anota-se que, e pela documentação colacionada, não
se mostra a prisão afrontosa ao disposto na
Recomendação n.o 62, do CNJ, com vigência prorrogada
pelas recomendações n.o 68 e 78.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/20,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029729-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43531
5
n.o 62, do CNJ, que traça diretrizes a serem tomadas
pelos magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus.
Isso porque não se está diante de hipótese
de delonga na efetivação de progressão de regime
penitenciário deferida (art. 5o, inciso I), tampouco
encontra-se Luiz em cumprimento de pena em regime
semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Além disso, reforça-se que não há ofensa à
Recomendação n.o 62, do CNJ, eis que cumpre o
paciente
pena
decorrente
da
prática
de
crime
equiparado a hediondo (art. 5o-A) e por delito
perpetrado mediante violência ou grave ameaça à
pessoa (art. 4o, I, “c”, parte final, contrario
sensu).
Além disso, não há nos autos comprovação de
que o estabelecimento prisional em que ele se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus ou que não disponha de equipe de
saúde lotada no estabelecimento (art. 5o, I, “b”).
Deste modo, não se constata ilegalidade por
ato do Juízo na regência do incidente próprio,
tampouco ilegalidade ou afronta às diretrizes da
Recomendação n.o 62, do CNJ, na manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029729-76.2020.8.26.0000 -Voto no 43531
6
paciente em penitenciária cumprindo penas em regime
inicial fechado, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator